Tribunal: TJDFT
Processo: 0702585-38.2021.8.07.0014
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA TESTEMUNHAL. REJEIÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REQUISITOS. NÃO COMPROVAÇÃO. PEDIDO EM CONTRARRAZÕES À APELAÇÃO. PAGAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. NÃO CONHECIMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AGRESSÃO FÍSICA ENTRE ALUNOS. ESCOLA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. EXPULSÃO DO ALUNO AGRESSOR. MENSAGENS ENVIADAS POR WHATSAPP. CONVERSA PRIVADA. MÃE DO ALUNO AGREDIDO E DIRETORA DA ESCOLA. OFENSAS AO MENOR AGRESSOR. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. Se a produção da prova testemunhal requerida se mostra desnecessária, uma vez que a prova emprestada juntada aos autos, além dos documentos apresentados pelas partes, mostram-se suficientes ao convencimento, o juiz pode promover o julgamento da lide com base em outros elementos probatórios, sem que tal medida importe em cerceamento de defesa. O artigo 99, caput, do Código de Processo Civil, dispõe que o pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. Considerando que os autores requereram a gratuidade de justiça na petição inicial e, intimadas para comprovarem o preenchimento dos pressupostos legais, apenas reiteraram o pedido, sem apresentar documentos que comprovem a alegação de hipossuficiência, vindo a efetuar o recolhimento das custas processuais, a pretensão restou prejudicada, de modo que o novo pedido de concessão da gratuidade, formulado em sede de contrarrazões ao recurso de apelação interposto pela ré, não pode ser conhecido, mormente quando desprovido de comprovação da alegada hipossuficiência econômica. O pedido de gratuidade da justiça formulado pela ré deve ser indeferido, pois há elementos nos autos que contrariam a alegação. A liberdade de expressão do pensamento representa um dos fundamentos que amparam o estado democrático de direito e deve ser assegurada a todos de forma indistinta. Contudo, não se trata de um direito absoluto, devendo ser observados certos limites, para que não sejam afetadas a honra, a dignidade e a imagem das pessoas. Em caso de confronto, o Magistrado deverá analisar, caso a caso, se houve manifestação desproporcional das opiniões pessoais, atingindo de forma lesiva a esfera jurídica da vítima. Para a caracterização de danos morais passíveis de indenização, é necessária a presença de três elementos: ato ilícito, dano efetivamente causado ao indivíduo e o liame causal entre eles. Apesar de a apelante se referir ao autor de forma desabonadora, por meio de adjetivos pejorativos, não se constata conduta que lesione os direitos de personalidade do menor e dos seus genitores, mediante dano reflexo ou por ricochete. A hipótese dos autos não se caracteriza como abuso ou excesso, aptos a caracterizar o direito à reparação por danos morais, considerando-se que as expressões desabonadoras foram proferidas pela apelante em conversa particular com a diretora da escola, por meio do aplicativo WhatsApp, e resultaram do temor pela segurança do filho, quando se recuperasse, em razão da fratura sofrida no nariz durante o episódio de agressão física ocorrido no intervalo das aulas, e retornasse ao ambiente escolar, no qual poderia vir a encontrar com o agressor.